Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600771-70.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE) para apurar suposta fraude à cota de gênero por Partido Político nas
eleições proporcionais de 2024 no município de Vera Cruz do Oeste,
consubstanciada em candidatura fictícia.
2. O MPE alega votação inexpressiva, movimentação financeira padronizada e
irrelevante, inefetividade de atos de campanha e ausência de votação em si mesma.
3. A sentença de primeiro grau julgou a AIJE improcedente, por ausência de prova
segura da fraude e da intenção dolosa do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro

Num. 44590288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
de candidatura da candidata constituiu fraude ao preenchimento das cotas de
gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; (ii) avaliar a eventual
decretação da inelegibilidade para os candidatos aos cargos proporcionais pelo
Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas não revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura feminina.
6. A votação inexpressiva deve ser contextualizada com o cenário eleitoral de Vera
Cruz do Oeste, marcado por grande pulverização de votos e baixa votação
generalizada para diversos candidatos, inclusive do sexo masculino.
7. A ausência de doações financeiras e a prestação de contas com lançamento
estimável em dinheiro pelo partido são justificadas pela condição de partido novo,
sem fundo eleitoral, e pelas condições socioeconômicas da candidata, mãe solteira
e trabalhadora autônoma.
8. A realização de atos de campanha, como participação em reuniões partidárias,
distribuição de santinhos, adesivagem de veículos e campanha "boca a boca",
restou comprovada, ainda que limitada pelas dificuldades de conciliar a campanha
com suas responsabilidades familiares e profissionais.
9. A fraude eleitoral pressupõe um ato ardiloso e intencional, o que não restou
demonstrado no caso concreto, em que a candidatura se mostrou genuína, ainda
que com desempenho aqué

Inteiro teor:
02/07/2025
Número: 0600771-70.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600771-70.2024.6.16.0118, que julgo improcedente (LC64/90, art. 22, XIV) a ação proposta por
Ministério Público Eleitoral em face de candidatos a vereador do Partido Republicanos, em Vera
Cruz do Oeste (Eleições 2024), por fraude à cota de gênero (L9504/97, art. 10, §3º; Res.23609/19-
TSE, art. 17; TSE, Súmula 72). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Aline Stephany
Klem (Aline Mesquita), Roseli Rocha (Rosa), Ordelei Rodrigues (Delei), Joel Martins Pereira (Joel
Pintor), Eduardo Parr Pineli (Pineli) e Alex Sandro Sirtoli. Alega-se que, os candidatos impugnados
utilizaram de candidatura fictícia para atingir a cota de gênero de 30% (trinta por cento) exigida pelo
artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 nas eleições proporcionais de 2024, evidenciando a fraude à
cota de gênero pelos os seguintes itens: (a) votação inexpressiva; constata-se que a candidata
Aline Stephany Klem (Aline Mesquita), a qual concorreu pelo Partido Republicanos, obteve votação
inexpressiva, ou seja, apenas 02 (dois) votos; (b) movimentação financeira padronizada e
irrelevante; a candidata fictícia não recebeu nenhuma doação em dinheiro durante a campanha
eleitoral, constando de sua prestação de contas apenas lançamento estimável em dinheiro
padronizada do partido político; (c) inefetividade de atos de campanha; A candidata fictícia, fora
ouvida e informou que realizou campanha política, mediante publicações nas redes sociais
(Instagram, Facebook e WhatsApp) e boca em boca nas proximidades de sua residência.
Entretanto, a candidata cinge-se a apresentar publicação de "santinho" na data 29/08 no perfil
social, adesivo em dois veículos e vídeo produzido por outro agente político com pedido de voto.
Aliás, tratando-se a candidata de usuária frequente das redes sociais Instagram e Facebook, causa
estranheza a ausência de atos efetivos de campanha política em seus perfis sociais, os quais foram
indicados no registro de candidatura; (d) não votação em si mesma. além da candidata Aline
Stephany Klem (Aline Mesquita) desconhecer o contexto da disputa eleitoral, tratando-se de alvo
fácil e perfeito para que a agremiação pudesse cumprir a exigência da cota de gênero, bem como
desconhecer a origem do dinheiro utilizado em sua campanha eleitoral, evidenciando-se uma
movimentação financeira irrelevante e padronização de recursos pelo partido político, verifica-se
que a candidata, embora tenha comparecido às urnas no dia das eleições, sequer votou em si
mesma, conforme declaração juntada aos autos, direcionando seu voto a outro(a) candidato(a).)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALEX SANDRO SIRTOLI (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
EDUARDO PARR PINELI (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
JOEL MARTINS PEREIRA (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ORDELEI RODRIGUES (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ROSELI ROCHA (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ALINE STEPHANY KLEM (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590288
02/07/2025
08:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44590288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.622
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600771-
70.2024.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ALINE STEPHANY KLEM
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ROSELI ROCHA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ORDELEI RODRIGUES
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: JOEL MARTINS PEREIRA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: EDUARDO PARR PINELI
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ALEX SANDRO SIRTOLI
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE) para apurar suposta fraude à cota de gênero por Partido Político nas
eleições proporcionais de 2024 no município de Vera Cruz do Oeste,
consubstanciada em candidatura fictícia.
2. O MPE alega votação inexpressiva, movimentação financeira padronizada e
irrelevante, inefetividade de atos de campanha e ausência de votação em si mesma.
3. A sentença de primeiro grau julgou a AIJE improcedente, por ausência de prova
segura da fraude e da intenção dolosa do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro

Num. 44590288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
de candidatura da candidata constituiu fraude ao preenchimento das cotas de
gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; (ii) avaliar a eventual
decretação da inelegibilidade para os candidatos aos cargos proporcionais pelo
Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas não revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura feminina.
6. A votação inexpressiva deve ser contextualizada com o cenário eleitoral de Vera
Cruz do Oeste, marcado por grande pulverização de votos e baixa votação
generalizada para diversos candidatos, inclusive do sexo masculino.
7. A ausência de doações financeiras e a prestação de contas com lançamento
estimável em dinheiro pelo partido são justificadas pela condição de partido novo,
sem fundo eleitoral, e pelas condições socioeconômicas da candidata, mãe solteira
e trabalhadora autônoma.
8. A realização de atos de campanha, como participação em reuniões partidárias,
distribuição de santinhos, adesivagem de veículos e campanha "boca a boca",
restou comprovada, ainda que limitada pelas dificuldades de conciliar a campanha
com suas responsabilidades familiares e profissionais.
9. A fraude eleitoral pressupõe um ato ardiloso e intencional, o que não restou
demonstrado no caso concreto, em que a candidatura se mostrou genuína, ainda
que com desempenho aquém do esperado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.
Tese de Julgamento: 1. A votação inexpressiva de uma candidata, por si só, não
configura fraude à cota de gênero, devendo ser contextualizada com o cenário
eleitoral local. 2. A ausência de doações financeiras e a prestação de contas com
lançamento estimável em dinheiro pelo partido não caracterizam fraude à cota de
gênero quando justificadas pelas condições do partido e da candidata. 3. A
realização de atos de campanha, ainda que limitados, afasta a presunção de
candidatura fictícia para fins de cumprimento da cota de gênero.
]_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22; Código Eleitoral, arts. 222 e 224.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998; TSE, Agravo
Em REspe 060052128/BA; TSE, REspe nº 193–92/PI; TSE, REspe 747–89.

Num. 44590288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral de Matelândia, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta para apurar fraude à cota de gênero pelo Partido
Republicanos, nas Eleições proporcionais de 2024, no município de Vera Cruz do Oeste.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em face dos candidatos ao cargo
de vereador do Partido Republicanos em Vera Cruz do Oeste, ALINE STEPHANY KLEM,
ROSELI ROCHA, ODERLEI RODRIGUES, JOEL MARTINS PEREIRA, EDUARDO PARR
PINELI, E ALEX SANDRO SIRTOLI, alegando fraude à cota de gênero (Art. 10, § 3º, Lei nº
9.504/1997), diante da suposta candidatura fictícia de ALINE STEPHANY KLEM, sob os
seguintes fundamentos: a) votação inexpressiva, uma vez que Aline obteve apenas 02 votos; b)
movimentação financeira padronizada e irrelevante, sem doações em dinheiro e com lançamento
estimável em dinheiro padronizado do partido; c) inefetividade de atos de campanha, com poucas
publicações em redes sociais, adesivos em dois veículos, e vídeo produzido por outro agente
político, além da ausência de atos efetivos apesar de Aline ser usuária frequente de redes sociais;
e d) ausência de votação em si mesma, indicando desconhecimento do contexto eleitoral e da
origem do dinheiro de campanha, mesmo tendo comparecido às urnas. Ainda, alegou que Aline
desconhecia o contexto da disputa eleitoral e era um "alvo fácil e perfeito" para o partido cumprir
a exigência da cota de gênero. Requereu a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP), a inelegibilidade dos envolvidos e a nulidade dos votos obtidos pelo partido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou a ação improcedente, concluindo que as peculiaridades
do caso concreto não permitiam interpretar os eventos como prova segura da fraude,
especialmente por não ter sido demonstrada a intenção dolosa do partido em lançar a
candidatura como fictícia.
Em face da decisão, foi interposto recurso eleitoral pelo MPE, alegando, em síntese que Aline
obteve apenas 2 votos e não recebeu doações financeiras e a sua prestação de contas continha
apenas lançamentos estimáveis em dinheiro padronizados, do partido. Argumenta que, apesar de
ter informado que fez campanha em redes sociais (Instagram, Facebook, WhatsApp) e "boca a
boca", ela apresentou apenas uma publicação de "santinho" em seu perfil social em 29/08,
adesivos em dois veículos e um vídeo produzido por outro agente político. Ainda, afiança que,
embora tenha comparecido às urnas, ela declarou ter votado em outro candidato. Indica que Aline

Num. 44590288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
não esteve presente na convenção partidária que deliberou sobre os candidatos e que a sua
filiação ocorreu apenas em 04/04/2024, para cumprir o prazo de 6 meses antes das eleições. Ao
final, requer: (a) a cassação do DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos ALINE
STEPHANY KLEM (ALINE MESQUITA), ROSELI ROCHA (ROSA), ORDELEI RODRIGUES
(DELEI), JOEL MARTINS PEREIRA (JOEL PINTOR) e EDUARDO PARR PINELI (PINELI),
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta: ALINE STEPHANY KLEM (ALINE
MESQUITA), ROSELI ROCHA (ROSA), ORDELEI RODRIGUES (DELEI), JOEL MARTINS
PEREIRA (JOEL PINTOR), EDUARDO PARR PINELI (PINELI) e ALEX SANDRO SIRTOLI; e (c)
a nulidade dos votos obtidos pelo partido/federação, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento parcial do Recurso Eleitoral, para o fim de cassar o DRAP do partido e dos diplomas
dos candidatos a ele vinculados, a nulidade dos votos do partido e a declaração de inelegibilidade
tão somente de Aline Stephany Klem e de Alex Sandro Sirtoli.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
II. MÉRITO
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Aline Stephany Klem, candidata não eleita pelo Partido Republicanos, constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; b)
avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para os candidatos aos cargos proporcionais pelo
Partido Republicanos.
O Juízo Eleitoral de primeira instância julgou a ação improcedente, concluindo pela inexistência
de prova segura acerca da fraude, salientando que Aline esteve presente na convenção partidária
e em reuniões do partido e que houve a comprovação de atos de campanha, como visitas a
domicílios, distribuição de "santinhos", adesivos em veículos, e apoio de um Deputado Federal. A
movimentação financeira e a votação inexpressiva foram contextualizadas pela realidade do
município, onde muitos candidatos tinham baixa votação e recursos limitados. A decisão concluiu
que o elemento subjetivo (dolo) da fraude não foi demonstrado de forma clara.
O recurso não merece provimento.

Num. 44590288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.

Num. 44590288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do

Num. 44590288 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
art. 224 do Código Eleitoral.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Aline Stephany Klem, de modo que o
recurso deve ser desprovido.
Os investigados, Alex Sandro Sirtoli e Aline Stephany Klem, bem como o informante Ruam
Henrique de Oliveira Simão foram ouvidos em juízo e afirmaram o seguinte:
Alex Sandro Sirtoli, presidente do Partido Republicanos, explicou que o partido foi fundado para
as eleições de 2024, com o objetivo de trazer um grupo jovem para Vera Cruz do Oeste. Ele
próprio tem um histórico de filiações partidárias anteriores (MDB, PFL, Democratas). Afirmou que
Aline Stephany Klem o procurou expressando interesse em ser candidata a vereadora, embora
também tenha mencionado uma divulgação geral que levou várias pessoas, incluindo Aline, a

Num. 44590288 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
procurar o partido. Ele não tinha certeza se Aline tinha histórico de filiações partidárias. Sirtoli
conhecia Aline do lanche dela no centro da cidade e a descreveu como bem conhecida no
município. Ele confirmou que Aline participou de reuniões internas do partido, assinando atas, e
esteve presente na convenção partidária. O partido, sendo novo, não possuía fundo eleitoral, e o
material de campanha (santinhos, adesivos de carro) foi fornecido pela coligação do candidato a
prefeito, Dr. Armando, de forma igualitária a todos os vereadores. Relatou que Aline fez
campanha, pedindo votos, inclusive para sua esposa, e que a viu fazendo visitas de casa em
casa em sua rua e na casa de sua mãe. Ele também mencionou que Aline enfrentou um
problema sério de saúde com seu irmão, Jean Felipe Klem, que ficou internado por 15 a 20 dias,
forçando-a a assumir sozinha o trabalho na lanchonete. Aline comunicou isso verbalmente a ele,
mas ele não reportou à justiça eleitoral. Sobre a votação de Aline, que obteve dois votos, ele
disse que ela alegou nervosismo e confusão na urna, possivelmente invertendo a ordem de
votação de vereador e prefeito. Não soube dizer se Aline votou em outro candidato, nem se ela
pediu para registrar problemas na urna em ata ou solicitou ajuda ao partido para isso. Ele afirmou
que nenhum dos candidatos do Partido Republicanos em Vera Cruz do Oeste foi eleito e que
nenhum deles utilizou arrecadação privada. Joel e Oderley eram os únicos com histórico de
candidaturas anteriores, os demais eram iniciantes.
Aline Stephany Klem, que concorreu a vereadora em 2024, afirmou que sua motivação foi testar
algo novo e trazer algo diferente para o município. Ela declarou que Alex Sandro Sirtoli a
procurou para se candidatar, após uma indicação de amigos. Se filiou ao Partido Republicanos
apenas durante o período eleitoral, sem lembrar a data exata, e confirmou que foi sua primeira
vez como candidata. Participou de reuniões do comitê e da convenção partidária no Clube Três
Pinheiros, lembrando-se de fotos tiradas. Sobre sua campanha, Aline relatou ter feito postagens
nas redes sociais e visitas de casa em casa pela manhã, enquanto sua filha estava na escola.
Utilizou apenas o material de campanha fornecido pelo partido, como santinhos e adesivos, sem
receber doações em dinheiro. Aline é mãe solteira e autônoma, trabalhando em um
estabelecimento de bebidas e alimentos, sendo a única provedora. Ela teve que continuar sua
rotina normal durante a campanha. A saúde do seu irmão, Jean Felipe Klem, que teve problemas
renais com internações frequentes de meados a final de setembro, a obrigou a assumir sozinha o
negócio, o que prejudicou seu tempo de campanha. Compareceu para votar no Colégio Marquês
de Paranaguá, mas alegou nervosismo e dificuldade em votar em si mesma, pois seu número não
funcionava (aparecia "nulo"). Devido à pressa para ir trabalhar (votou perto das 17h), ela acabou
votando em outro candidato. Ela mencionou o problema aos mesários, mas não soube dizer se foi
registrado em ata e não buscou providências adicionais junto à justiça eleitoral. Ela afirmou que
seus familiares em Vera Cruz do Oeste estavam com títulos eleitorais irregulares e não puderam
votar nela. Aline negou ter sido uma "candidata laranja" ou ter sido coagida a manter a
candidatura.
Ruan Henrique de Oliveira Simão, amigo de Aline, trabalha como motorista de aplicativo em
Vera Cruz do Oeste. Ele sabia que Aline era candidata e a ajudou em sua campanha. Aline deu-
lhe "santinhos" e pediu que ele adesivasse seu carro com a propaganda dela, o que ele fez. Ele
distribuiu os santinhos para seus clientes e confirmou que Aline lhe pediu o voto. Ruan também
presenciou Aline realizando atos de campanha, entregando material a outras pessoas e fazendo
campanha na rua.
Apesar dos elementos objetivos apontados pelo Ministério Público Eleitoral, a análise

Num. 44590288 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
aprofundada das provas e circunstâncias do caso, tal como realizada pela sentença de primeiro
grau, não permite concluir pela fraude à cota de gênero no registro da candidatura de Aline
Stephany Klem.
Aline Stephany Klem obteve apenas 02 votos nas eleições de 2024. Embora este número seja, à
primeira vista, inexpressivo, é crucial contextualizá-lo com o cenário eleitoral de Vera Cruz do
Oeste. O município teve 61 candidatos para o cargo de vereador nas Eleições 2024, para um total
de 5.443 votos válidos, o que resultou em uma grande pulverização de votos. Dados da eleição
local demonstram que 17 candidatos, o equivalente a 28% do total, obtiveram menos de 20 votos,
e 10 candidatos (18%) obtiveram 10 votos ou menos. Notadamente, essa lista inclui candidatos
do sexo masculino, como "Ceará" (3 votos) e Eduardo Parr Pineli (9 votos):

No próprio Partido Republicanos, o candidato masculino Eduardo Parr Pineli obteve 9 votos, e a
outra candidata feminina, Roseli Rocha (Rosa), obteve 12 votos, enquanto o mais votado do
partido, Ordelei Rodrigues (Delei), teve apenas 58 votos, demonstrando uma votação
inexpressiva generalizada para a legenda, como bem se observa da sentença:
Sobre não ter votado em si mesma, Aline explicou que foi devido a nervosismo e confusão na
urna, possivelmente invertendo a ordem de votação (vereador e prefeito) e se apressando para
compromissos profissionais. O presidente do partido, Alex Sandro Sirtoli, corroborou a versão do
nervosismo e confusão com os números, que poderiam ser próximos aos do prefeito. Além disso,
seus familiares em Vera Cruz do Oeste estavam com títulos eleitorais irregulares, o que impediu
seus votos e contribuiu para a baixa contagem. A baixa votação, nesse contexto, pode ser um
reflexo das dificuldades enfrentadas na campanha e da pulverização de votos, e não
necessariamente de uma candidatura fictícia.
A candidata não recebeu doações financeiras, tendo constado em sua prestação de contas
apenas de lançamento estimável em dinheiro pelo partido político, no valor de R$1.386,00, como
se infere do site do TSE (disponível em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002264438/202 4/79898/prestacao/receitas):
No entanto, a prova dos autos demonstra que o Partido Republicanos era um partido novo, sem
fundo eleitoral, e que o material de campanha (santinhos, adesivos) foi fornecido de forma
uniforme pela coligação majoritária (do candidato a prefeito, Dr. Armando) a todos os candidatos
a vereador da legenda. Ademais, Aline informou que é mãe solteira e trabalhadora autônoma,
sendo a única provedora de seu sustento, de modo que as suas condições socioeconômicas
podem explicar a ausência de recursos próprios para a campanha.
O MPE alegou inefetividade de atos de campanha, especialmente nas redes sociais, causando
estranheza a ausência de atos efetivos em seus perfis, indicados no registro de candidatura.
Contudo, a instrução processual trouxe elementos que comprovam a realização de atos de
campanha por Aline, tendo, inclusive, participado de uma reunião do partido, em 19/09/2025, para
discutir estratégias de campanha (ID 44530556):

Num. 44590288 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
Ademais, Aline afirmou ter realizado campanha nas redes sociais, apesar de muitas publicações
serem em formato "Stories", com duração de 24 horas, distribuiu "santinhos", usou adesivos em
veículos - tendo a testemunha Ruan, motorista de Uber, confirmado a adesivagem de carros e
distribuição de material -, e fez campanha "boca a boca" em sua lanchonete e proximidades.
Recebeu apoio em vídeo de lideranças políticas do Partido Republicanos, como o Deputado
Federal Diego Garcia. Veja-se (IDs 44530519 e seguintes):

As dificuldades de conciliar sua vida como mãe solteira, trabalhadora autônoma (única provedora)
com a campanha eleitoral, além do sério problema de saúde de seu irmão Jean Felipe Klem (que
exigiu que Aline assumisse sozinha a lanchonete às vésperas da eleição), naturalmente limitaram
sua disponibilidade para atos de campanha mais intensos. Contudo, ela expressou seu desejo de
ser candidata e negou ter sido "laranja", afirmando ter tido a intenção objetiva de se candidatar e
que ninguém do partido exigiu que ela permanecesse com a candidatura para cumprir a cota de
gênero.
A fraude eleitoral, por sua natureza, pressupõe um ato ardiloso, uma burla intencional à norma. É
imprescindível que o conjunto probatório demonstre que a candidatura foi registrada com o
propósito específico de ludibriar a Justiça Eleitoral e cumprir formalmente a cota de gênero, e não
que se trate de uma candidatura genuína que, por diversas razões, resultou em desempenho
aquém do esperado.
No presente caso, a sentença de primeiro grau concluiu, com base na instrução processual, que a
intenção do Partido Republicanos em lançar a candidatura de Aline como fictícia "não foi
claramente demonstrada". As peculiaridades da vida de Aline, sua inexperiência política e as
dificuldades enfrentadas durante a campanha oferecem explicações plausíveis para o
desempenho eleitoral aquém das expectativas, sem que isso configure, automaticamente, uma
fraude dolosa do partido ou da candidata. A própria Aline testemunhou que tinha a intenção de se
candidatar e não foi coagida a ser uma "candidata laranja".
Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna de
Aline, afastando-se a alegação de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal da
exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização de
fraude à cota de gênero.
Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral não se desincumbiu do seu ônus probatório de
demonstrar que a candidatura feminina ora investigada não é fidedigna, afastando-se a alegação
de que teria sido utilizada apenas para o cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo
genuíno de disputar o pleito, bem como possível caracterização de fraude à cota de gênero.
Diante disso, e em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta
para a configuração da fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de
votos e cassação de diploma, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido,

Num. 44590288 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/07/2025 08:08:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070208082418200000043530491
Número do documento: 25070208082418200000043530491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/07/2025 15:51:12
por falta de comprovação da fraude alegada.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600771-70.2024.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: ALINE STEPHANY KLEM, ROSELI ROCHA, ORDELEI
RODRIGUES, JOEL MARTINS PEREIRA, EDUARDO PARR PINELI, ALEX SANDRO SIRTOLI -
Advogado do(s) RECORRIDOS: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025